Tribunal: TJES
Processo: 5003820-65.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003820-65.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERENDINA MARIA VILVOCKE
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003820-65.2024.8.08.0045

RECORRENTE: MERENDINA MARIA VILVOCKE

RECORRIDA: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

2. A parte autora sustenta que não solicitou o contrato de cartão de crédito consignado. Afirma ausência de informação clara sobre a natureza rotativa do produto. Requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. No recurso, a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, por ausência de informação adequada; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. O fornecedor deve prestar informação clara, adequada e ostensiva sobre o produto ofertado.

6. O cartão de crédito consignado não se confunde com o empréstimo consignado tradicional. A ausência de esclarecimento quanto à natureza rotativa da dívida e à forma de amortização caracteriza falha no dever de informação.

7. A instituição financeira não comprovou ter prestado informação clara sobre a modalidade contratada. Configura-se erro substancial quanto à natureza do negócio. O vício de consentimento compromete a validade da contratação.

8. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior. A cobrança fundada em contrato inválido autoriza a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

9. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento. O fato reduz a renda mensal do consumidor. Configura dano moral indenizável.

10. A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza rotativa do cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento e enseja a nulidade da contratação. 2. Reconhecida a invalidade do contrato, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, quando ausente engano justificável. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MERENDINA MARIA VILVOCKE
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual narra a parte autora, síntese, que é beneficiária do INSS e que está sendo vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Assevera que descobriu que o desconto é referente a um cartão de crédito do Banco Facta que nunca contratou e que procurou o requerido somente para adquirir empréstimos, não realizando qualquer contrato de cartão de crédito, bem como nunca autorizou os descontos em seu benefício.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18253448), que
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 18253449), por meio do qual pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece reforma
.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Trata-se de relação jurídica de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor, a qual se mostra ainda mais acentuada quando se cuida de benefício previdenciário, pessoa que, em regra, não detém conhecimento técnico acerca de produtos financeiros complexos e que depende de verba de natureza alimentar.

Como cediço, o cartão de crédito consignado não se confunde com o empréstimo consignado tradicional. Enquanto neste há liberação de valor certo e amortização do débito por parcelas previamente definidas, naquele o desconto em folha costuma corresponder apenas ao pagamento mínimo da fatura, permanecendo saldo remanescente sujeito a juros rotativos, o que pode prolongar a dívida por prazo indeterminado. Essa distinção estrutural revela tratar-se de produto financeiro mais oneroso e de compreensão menos intuitiva ao consumidor médio.

Justamente por isso, a oferta e contratação dessa modalidade exigem observância rigorosa dos deveres de informação e transparência, que devem ser prestadas de forma clara, adequada e ostensiva, não se satisfazendo com meras referências genéricas em contratos padronizados.

O fornecedor deve assegurar que o consumidor compreenda, de modo efetivo, a natureza do produto, sua forma de funcionamento, os encargos incidentes e as consequências econômicas da contratação.

No caso concreto, embora conste termo de adesão com declarações padronizadas de ciência, não há demonstração de que tenham sido prestadas informações claras e destacadas sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão consignado, sobre a natureza rotativa da dívida ou sobre o fato de que os descontos realizados não implicam quitação progressiva do débito.

A simples aposição de assinatura, sobretudo em meio eletrônico e em instrumentos de adesão, não comprova, por si só, que o consumidor tenha sido adequadamente esclarecido.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da informação prestada, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente.

Deste modo, evidencia-se, assim, erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, configurando vício de consentimento capaz de comprometer a validade da contratação. O consentimento, para ser válido, deve ser livre e informado, o que não se verifica quando o consumidor desconhece elementos essenciais do negócio celebrado. A mera formalização digital do contrato não supre a ausência de transparência material na fase pré-contratual.

Nesse contexto, revela-se adequada a reforma da sentença para reconhecer a invalidade da contratação.

Quanto à restituição dos valores, no caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que evidencie erro escusável da instituição financeira. Ao contrário, a ausência de prova da contratação revela manifesta negligência na formalização e controle de seus contratos, risco que integra a própria atividade econômica desenvolvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo engano justificável, a restituição em dobro é medida que se impõe, especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratação não comprovada.

Dessa forma, demonstrada a inexistência de contratação válida e comprovados os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, como medida de justiça e de efetiva proteção à parte hipossuficiente.

No que pertine aos
danos morais
, os descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em contratação maculada por vício de consentimento, extrapolam o mero dissabor cotidiano. Tais descontos reduzem a renda mensal do consumidor e geram insegurança financeira, configurando lesão a direito da personalidade.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se adequada para compensar o dano suportado e, ao mesmo tempo, cumprir função pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

Por fim, diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído a requerida o valor depositado na conta bancária da parte autora. Apesar de ter sido comprovado nos autos que não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) objeto da demanda;
DETERMINAR
a imediata cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora em decorrência do referido contrato
de cartão de crédito consignado nº 601433730-4
;
CONDENAR
a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a
compensação
dos valores depositados a parte recorrente. A apuração do
quantum
deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação.
CONDENO ainda a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor já fixado, acrescido de juros de mora e correção monetária da citação em diante. Sem custas e honorários face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pela retirada de pauta e suspensão do processo em razão da ordem de suspensão emanada pelo STJ na análise do Tema 1414, considerando que não se tratam os autos de negativa de contratação reconhecida em sentença, mas, sim, de vício de consentimento e da própria validade do contrato de cartão de crédito consignado. É como voto.